Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710642-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA VASCONCELOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a ausência de pedido de gratuidade de justiça no recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, e considerando, ainda, que a petição inicial não foi sequer recebida pelo Juízo a quo, comprove a apelante o regular recolhimento do preparo ou o efetue em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora